Tribunal: TJDFT
Processo: 0709273-69.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR DE ILICITUDE DE PROVAS. ABORDAGEM POLICIAL REGULAR. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA CONFISSÃO. PENA DE MULTA REDUZIDA

1. A arma de fogo em poder do réu foi entregue espontaneamente por ele após abordagem policial, não houve busca pessoal ou veicular, mas tão somente regular exercício de policiamento ostensivo pela polícia militar.

2. Sendo o conjunto probatório robusto em demonstrar o porte de arma de fogo, não há que se falar em absolvição.

3. O réu informou onde estava localizada a arma de fogo que portava, conforme os depoimentos dos policiais em ambas as fases, razão pela qual incide o entendimento exposto no Enunciado de Súmula n. 545/STJ, cabendo reconhecimento da confissão.

4. Apelação parcialmente provida.